Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. TEMA 1033. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO LIMITADA À TABELA DO SUS, AJUSTADA E MULTIPLICADA PELO IVR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que decretou a perda superveniente do interesse processual, quanto ao pedido de transferência do autor para leito de UTI, e julgou improcedente o pedido de que o Distrito Federal fosse condenado a ressarcir os custos de sua internação privada.
2. Acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença vergastada e “condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos oriundos do tratamento dispensado ao autor na rede hospitalar privada (ID 27269980 a 27269982), a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 05/03/2021, às 21h14min (ID 27269961), até a alta hospital, em 12/03/2021 (ID 27269973)” (ID 28637735).
3. Recurso extraordinário interposto pelo réu, Distrito Federal, em face do acórdão da Turma.
4. Por ocasião do juízo da admissibilidade do recurso extraordinário interposto, restou reconhecida a similitude da matéria ventilada no feito com aquela tratada no RE n. 666.094/DF (Tema 1033), recentemente julgado pelo STF, em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE.
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados.
8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (grifou-se)

5. Reexame do recurso inominado já julgado, com base no art. 1.030, II, do CPC.
6. Observa-se que o STF decidiu que o ressarcimento do serviço de saúde prestado por hospital privado, em favor de paciente do SUS, em decorrência de decisão judicial, deverá ter por base, após 2007, a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, fixado pela ANS.
7. Nesse contexto, mostra-se necessária a realização de juízo de retratação, a fim de que o acórdão da Turma não contrarie a orientação da Corte.
8. Resta caracterizada, na hipótese, a falha na prestação do serviço de saúde pelo Distrito Federal e a sua reponsabilidade no custeio das despesas realizadas, desde a intimação do ente quanto à necessidade de internação do autor, nos moldes da decisão liminar. Ausente contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Suprema quanto ao ponto.
9. Contudo, diante da tese fixada pelo c. STF, cabível acolher o pedido subsidiário do Distrito Federal, recorrido no recurso inominado, a fim de que o ressarcimento do serviço de saúde prestado ao autor, no caso sob análise, se dê em conformidade com a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, fixado pela ANS. O montante equivalente ao tabelamento deverá ser calculado na fase de cumprimento da sentença.
10. Acolhido o pedido subsidiário deduzido pelo ente distrital, o recurso inominado interposto pela parte autora deverá ser provido apenas parcialmente, de modo que a condenação do DF ao ressarcimento dos gastos gerados com a internação seja limitada à Tabela do SUS, nos moldes delineados no item anterior.
11. Recurso inominado interposto pelo autor conhecido e PARCIALMENTE provido, no exercício de juízo de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do CPC.
12. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos oriundos do tratamento dispensado ao autor na rede hospitalar privada (ID 27269980 a 27269982), a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 05/03/2021, às 21h14min (ID 27269961), até a alta hospital, em 12/03/2021 (ID 27269973), devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.